Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702377-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: GENI DA SILVA CONDE, DEDI MOREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de intempestividade recursal, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (id. 31785757). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora